Tribunal: CARF
Processo: 11080.905076/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905076/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-000.358 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Demonstrado, inequivocamente, o direito ao crédito tributário, admite-se a sua
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-41.471, da 5a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra a não homologação do PER/DCOMP no 30392.00644.300704.1.3.04-8556,
cujo crédito equivale a R$ 30.649,33.
A recorrente, inconformada apresentou o seu Recurso Voluntário em 12/03/2013.
O julgamento foi convertido em diligência através da Resolução 1001-000.166,
em 10 de outubro de 2019. Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Resumidamente, esta Turma assim decidiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905076/2008-62
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-000.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905076/2008-62

Para determinar se há crédito, é necessário confirmar os cálculos efetuados e a
autenticidade da documentação contábil anexada à Manifestação de Inconformidade e
ao Recurso Voluntário.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) confirme a autenticidade dos documentos contábeis-fiscais anexados à
Manifestação de Inconformidade e ao Recurso Voluntário;
(ii) confirme o cálculo do imposto devido pelo contribuinte no segundo
trimestre de 2003.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e, embora não tenha concluído quanto à
regularidade ou não dos cálculos iniciais, em discussão, os reexecutou e os validou,
considerando como correto o valor recolhido pela recorrente – R$252.121,68 (fls. 142/145).
Cientificada em 13/06/2022 (fl.147), a recorrente manifestou-se em 05/07/2022
(fl. 150), onde argumenta novamente:
I – SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
De fato, tanto no primeiro no trimestre de 2003, quanto no segundo, a Fundação
Banrisul excluiu da sua base tributável, as contribuições extraordinárias vertidas pelas
suas patrocinadoras. Esse procedimento, estava embasado no parágrafo 5o do artigo 3o
da Instrução Normativa SRF no 126, no seu parágrafo 5o do artigo 3o:”No caso de
entidade fechada de previdência complementar não serão consideradas, para fins de
determinação do limite do valor do imposto de renda a ser pago, as contribuições
extraordinárias da pessoa jurídica, relativas ao custeio de déficit de serviços passados,
conforme dispuser ato conjunto editado pelos Ministros da Previdência e Assistência
Social e da Fazenda”.
Nossa Entidade, somente teve o conhecimento que o referido ato não foi
editado, e, portanto, revertendo o efeito da retirada das contribuições extraordinárias
da base de cálculo do imposto, no momento do recebimento desta intimação.
Desta forma, a Fundação Banrisul entende como procedente o recálculo da base
tributável, no que se refere a inclusão das contribuições extraordinárias não contidas
no cálculo original.
Por outro lado, o relatório fiscal não faz referência ao crédito tributário da
Fundação Banrisul, que originou, primeiro o pedido de compensação e
posteriormente, os desdobramentos oriundos pela não homologação desse crédito.
Em 30 de abril de 2003, a Fundação Banrisul realizou registro contábil de
ajuste, apropriando na Receita do plano de benefício, o recebimento de contribuições
normais pagas pelas patrocinadoras nos meses de janeiro e fevereiro de 2003. Embora
o ajuste tenha sido realizado em abril de 2003, essas contribuições eram de fatos
geradores oriundos do primeiro trimestre de 2003, logo, houve a necessidade de
realizar um recolhimento complementar de R$ 30.649,33 no dia 15 de maio de 2003.
O problema está na base de cálculo do segundo trimestre de 2003, pois,
erroneamente, a Fundação Banrisul incluiu em sua base tributável, junto dos
recebimentos de contribuições normais de abril a junho de 2003, o ajuste realizado em
abril de 2003, que se referia a recebimentos de contribuições em janeiro e fevereiro de
2003, os quais já haviam sido tributados e com recolhimento realizado. Efetivamente,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-000.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905076/2008-62

o total de contribuições normais recebidas entre abril e junho de 2003, foi de R$
1.845.602,92, sendo esse o valor que deveria ter sido oferecido a tributação, tanto na
DCTF do 2o trimestre de 2003 quanto na DIPJ do ano-calendário 2003, e não o valor
de 2.101.014,01 (movimento integral da conta contábil, sem considerar o referido
ajuste).
Diante o exposto, fica claro que a não homologação do PER/DCOMP discutido,
deveu-se a um erro no preenchimento da DCTF do 2o Trimestre de 2003 e não pela
falta do direito em recuperar o imposto sobre a parcela das contribuições de janeiro e
fevereiro de 2003 recolhidas em duplicidade.
II – SOBRE O CÁLCULO DO IMPOSTO
A partir das considerações acimas descritas, segue abaixo, o cálculo, que no
entender da Fundação Banrisul, deve ser aplicado para mensurar o crédito tributário:

Nota-se pelo quadro acima, que a única diferença entre o nosso cálculo e o
cálculo apresentado pela Sra. Auditora Fiscal é o valor atribuído de contribuições
normais dos patrocinadores do segundo trimestre de 2003, pois retratamos o que foi
efetivamente recebido no período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo e, como atende aos demais
requisitos, estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-000.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905076/2008-62

Conforme verificado no julgamento anterior, quando da conversão em diligência,
a relatora já indicava que a documentação anexada aos autos aparentava dar razão à recorrente.
Os cálculos trazidos, pela recorrente, em sua manifestação, estão referenciados
para as folhas dos documentos anexados e, de fato, a única diferença está no valor da
Contribuição dos Patrocinadores, relativa ao segundo trimestre do ano de 2003. Consoante a
recorrente, haveria que ser descontado o ajuste contábil, efetuado em 30/04/03 referente aos
meses de competência de janeiro a fevereiro de 2003 – R$255.411,09.
No Livro Diário Geral (fls. 01/76), nas fls. 92 e 93, temos os lançamentos
indicados:

Assim, os valores acima foram computados em duplicidade. Posteriormente, à
entrega das obrigações acessórias originais, foram apresentadas as retificadoras – DCTF e DIPJ,
conforme indicado em seu RV:
Resumidamente, a Declaração de Inconformidade apresentada em 13 de agosto
de 2008, demonstrou que a origem do crédito surgiu a partir de um equívoco no
cálculo do IRPJ referente ao 2o trimestre de 2003, recolhido a maior, e que tanto a
DCTF original do 2° trimestre de 2003 quanto DIPJ original do ano-calendário 2003,
foram apresentadas, também, com o erro, ou seja, sem a demonstração do pagamento
a maior do tributo.
Nessa mesma Declaração, a Recorrente mostrou que depois de constatado o
equívoco, foi apresentado um pedido de compensação, através do Per/Dcomp n°
30392.00644.300704.1.3.04-8556, enviado no dia 30 de julho de 2004, utilizado no
pagamento do IRPJ do 2° trimestre de 2004.
Para sanar esta divergência junto a Receita Federal formam enviadas, em 05 de
agosto de 2008, as seguintes retificações: DCTF retificadora do 2° trimestre 2003,
com o n° de recibo 39.55.79.60.07, regularizando os débitos informados para este
tributo; DCTF retificadora do 2° Trimestre de 2004, com o n° de recibo
04.35.37.57.23-61, para regularizar o campo "informações do Darf", na Ficha 7.4, que
não se referia ao Darf que gerou o crédito tributário; e DIPJ do ano-calendário 2003,
com o n° de recibo 32.68.08.72.99-88, que regularizou a linha 19/05 da Ficha 19
"Contribuições dos Patrocinadores", colocando a base de cálculo correta para a
apuração do tributo no 2° Trimestre de 2003.
Portanto, entendo que realmente a recorrente faz jus ao crédito tributário
reclamado, no caso, anteriormente demonstrado.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Transf. de jan. a fev./03, conta extraordinária para conta normal
249.311.81
Idem
6.056,63
Idem
42,65
total
255.411,09
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-000.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905076/2008-62

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Original